Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745084-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se acerca da documentação acostada ao ID 79495437 e seguintes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator